Tribunal: TJDFT
Processo: 0743047-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743047-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENISE DE CAMPOS GOUVEA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 76935983) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença no 0709754-25.2025.8.07.0018 ajuizado por DENISE DE CAMPOS GOUVEA, cujo título executivo foi exarado na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, julgou improcedente a impugnação do ente federativo. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 250782094-na origem): “Recebo a competência destes autos. I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por DENISE DE CAMPOS GOUVEA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, relativa ao pagamento da terceira parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb), prevista no art. 11, inciso III, da Lei Distrital no 5.226/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 247405123), em que sustenta: i) tema no 1.169 do STJ; ii) inexigibilidade da obrigação; iii) excesso de execução. Em réplica (ID 250376214), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. II.1 – TEMA no 1.169 do STJ Alega o executado que o presente processo deveria ser suspenso com fundamento no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No entanto, tal alegação não merece prosperar. O referido tema trata da necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica, o que não se aplica à hipótese dos autos. Isso porque o título executivo judicial coletivo em questão apresenta de forma clara e individualizada todos os elementos necessários à execução, não se caracterizando, portanto, como genérico. Ademais, a jurisprudência tem reconhecido que, quando o título coletivo delimita com precisão os critérios para a apuração dos valores devidos e identifica os beneficiários da obrigação, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença para fins de liquidação prévia. Assim, a tentativa de aplicação do Tema 1.169/STJ configura-se como medida protelatória, devendo ser rejeitada para que se assegure a efetividade da tutela jurisdicional. II.2 – DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não merece acolhimento o pedido, como consequência não há impedimento para continuidade da execução com eventual levantamento de valores em favor da exequente. II.3 – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO II.3.i – DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) Assim, reconheço a constitucionalidade do referido ato normativo. II.3.ii – DO ANATOCISMO Relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. Ante o exposto, rejeito a alegação de excesso de execução. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 247405123). Ante a rejeição da impugnação, homologo os cálculos juntados pela exequente no ID 243466363. Após preclusão, expeçam os requisitórios e aguarda-se o pagamento.” O agravante sustenta em suas razões recursais (ID 76935983), a inexigibilidade da obrigação, argumentando que o título executivo constitui "coisa julgada inconstitucional", fundado em interpretação incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o) e com a tese firmada pelo STF no Tema 864 do RE n. 905.357/RR. Entende que o acórdão exequendo violou o entendimento vinculante do STF ao não exigir a presença cumulativa da previsão na LDO e da dotação na LOA, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Alega que a aplicação da Taxa SELIC de forma cumulativa sobre o montante já acrescido de juros anteriores incorre em capitalização de juros vedada pelo ordenamento jurídico, o que configura anatocismo, vedado no ordenamento jurídico nacional. Requer a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ADI n. 7.435/RS e do RE 1.516.074 (Tema 1.349 do STF), que tratam da metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública. Argumenta sobre a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, por violação aos princípios do planejamento orçamentário e da separação dos poderes. Por fim, invoca o Tema 28 do STF, sustentando a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença antes da expedição de requisitório, por inexistir parcela incontroversa, considerando que foi arguida a inexigibilidade do título executivo. Requer: a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença; b) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos"; d) O reconhecimento da inexigibilidade do título ante a ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022; e) No mérito, o reconhecimento do excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma simples, com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cobrança da terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – (GIUrb), oriundo da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDAFIS. No caso em análise, embora o recorrente alegue a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, bem como a existência de excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa SELIC de forma capitalizada, tais argumentos demandam exame aprofundado do mérito recursal, incompatível com a fase de cognição sumária própria da análise do pedido de efeito suspensivo. Verifica-se que Juízo de origem condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada, tendo em vista que, a parte agravante alega a inexigibilidade da obrigação (ID 250782094- na origem). Portanto, na hipótese, não se verifica qualquer risco iminente, a justificar a medida liminar pleiteada, pois está suspensa a continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. Nessas condições, ausentes os pressupostos do artigo 300 do CPC, não há como acolher o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital